Tribunal: TJSP
Processo: 2002371-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Prestação de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto - Determinação de realização de perícia - A decisão que, de ofício, determina realização de perícia não é agravável, porque a hipótese não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Antecipação das despesas judiciais para realização de perícia - Inversão do ônus da prova - Relação de consumo - Determinação para que a ré

Ementa:
- Prestação de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto - Determinação de realização de perícia - A decisão que, de ofício, determina realização de perícia não é agravável, porque a hipótese não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Antecipação das despesas judiciais para realização de perícia - Inversão do ônus da prova - Relação de consumo - Determinação para que a ré antecipe as despesas judiciais para realização de perícia - Admissibilidade - Incumbe ao réu o ônus da prova, por força do art. 373, II, do CPC, independentemente do disposto no art. 6o, VIII, do CDC - Agravo conhecido em parte e não provido.